Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-63.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001425-63.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PASINATO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.397.137/0001-94 (APELADO), ODIRLEI BORDIGNON - CPF: 922.951.180-34 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA COELHO - CPF: 613.427.851-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 1001425-63.2019.8.11.0045

APELANTE:

MARCIO DA SILVA COELHO

APELADO: PASINATO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. DUPLICATAS MERCANTIS. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando o recebimento de R$ 18.068,82, referente a 07 duplicatas mercantis inadimplidas, decorrentes de compra e venda de mercadorias realizada em 22 de novembro de 2017, com vencimentos entre 10 de março de 2018 e 10 de setembro de 2018. Após múltiplas tentativas frustradas de citação pessoal em diversos endereços e consultas aos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e SIEL, o juízo deferiu a citação por edital em 30 de setembro de 2024. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, apresentou contestação por negativa geral, suscitando prescrição quinquenal e nulidade da citação editalícia. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento do débito com correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, considerando que a citação válida somente se efetivou em 30 de setembro de 2024, quando já transcorridos mais de cinco anos dos vencimentos dos títulos; (ii) estabelecer se a citação por edital revela-se válida, diante da alegação de não esgotamento dos meios de localização do devedor, especialmente quanto aos endereços em que houve recebimento de correspondência por terceiros sem posterior diligência por oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do CC não se consuma quando a parte autora demonstra diligência processual constante e a demora na citação decorre de dificuldade de localização do devedor, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

A interrupção da prescrição pela propositura da ação retroage à data do ajuizamento quando a citação, embora tardia, não decorre de inércia do credor, mas de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a impossibilidade de localização do réu em endereço certo.

A cronologia processual demonstra que a autora promoveu sucessivas diligências entre 2019 e 2024, incluindo tentativas de citação em endereços diversos, consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário e aguardo do retorno de múltiplas correspondências, não se verificando inércia ou desídia processual.

A citação por edital revela-se válida quando precedida de tentativas concretas de localização do devedor no endereço fornecido no contrato, consultas aos sistemas informatizados disponíveis e diligências em múltiplos endereços obtidos nas pesquisas.

O esgotamento dos meios de localização do devedor deve ser interpretado com razoabilidade, não se exigindo do credor a realização de diligências infinitas ou evidentemente infrutíferas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívidas líquidas não se consuma quando a parte autora demonstra diligência processual constante e a demora na citação decorre de dificuldade de localização do devedor em local incerto e não sabido, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 2. A citação por edital revela-se válida quando precedida de tentativas concretas e razoáveis de localização do devedor no endereço fornecido no contrato, consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário e diligências em múltiplos endereços, não se exigindo do credor a realização de diligências infinitas ou evidentemente infrutíferas. 3. O recebimento de correspondência por terceiro, sem posterior localização do destinatário, não invalida a citação editalícia quando demonstrada a impossibilidade de encontrar o devedor em qualquer dos endereços pesquisados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de curadora especial de
MARCIO DA SILVA COELHO
, contra sentença que julgou
procedente

Ação de Cobrança no 1001425-63.2019.8.11.0045
ajuizada por
PASINATO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, condenando o réu ao pagamento de R$ 18.068,82, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/E desde o vencimento de cada obrigação e juros moratórios de 1% ao mês desde o inadimplemento, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, a p
rescrição quinquenal, sob argumento de
que transcorreram mais de cinco anos entre os vencimentos dos títulos (10/03/2018 a 10/09/2018) e a citação válida (30/09/2024), não se aplicando a Súmula 106/STJ, pois a demora decorreu de desídia da autora, que somente requereu a citação editalícia em 26/06/2024.

Argumenta, ainda,
nulidade da citação por edital
, uma vez que não houve esgotamento dos meios de localização do devedor, pois alguns avisos de recebimento retornaram com assinatura de terceiros, sem posterior tentativa de citação por oficial de justiça, e outros com a informação "não procurado".

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas nos ID. 329532929 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da prescrição

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, ao argumento de que a citação válida somente se efetivou em 30/09/2024, quando já transcorridos mais de cinco anos dos vencimentos dos títulos (2018).

Contudo, a tese não prospera.

Isto porque, o art. 206, §5o, I, do CC estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

A presente demanda foi ajuizada em 29/03/2019, portanto, dentro do prazo prescricional, considerando que o último título venceu em 10/09/2018.

O art. 240, §1o, do CPC/15 dispõe que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data de propositura da ação:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação."

Contudo, o §2o do mesmo dispositivo estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não aplicação do efeito retroativo:

"§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o."

Por sua vez, o §3o ressalva que a parte não pode sofrer prejuízo pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário:

"§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário."

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

No caso concreto, a análise detida da cronologia processual demonstra que a apelada adotou todas as providências necessárias ao regular andamento do feito, não se verificando inércia ou desídia processual.

A cronologia narrada acima evidencia que a apelada jamais permaneceu inerte. Ao contrário, promoveu sucessivas diligências para localizar o apelante, que se encontrava em local incerto e não sabido.

A demora na efetivação da citação decorreu de três fatores principais:
a) Período de pandemia:
entre março e outubro de 2020, houve suspensão de prazos processuais (Lei 14.010/2020) e restrições ao funcionamento do Poder Judiciário, circunstância que afetou o andamento de todos os processos no país;

b) Dificuldade de localização do devedor:
o apelante não manteve endereço atualizado, não compareceu às audiências designadas e não pôde ser encontrado em nenhum dos múltiplos endereços pesquisados;
c) Necessidade de esgotamento das tentativas de citação pessoal:
antes de requerer a citação editalícia, a apelada diligenciou em diversos endereços, consultou sistemas informatizados e aguardou o retorno das correspondências expedidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que a prescrição não se consuma quando a demora na citação decorre de dificuldade de localização do devedor, e não de inércia do credor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. (...) 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.
(TJ-MT - AC: 10156648920168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023)

No presente caso, a apelada demonstrou diligência processual constante, promovendo sucessivas tentativas de localização do devedor e impulsionando regularmente o feito.

Ademais, o ônus de manter endereço atualizado incumbe ao devedor, nos termos dos arts. 70 e seguintes do CC:

"Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo."

"Art. 77. O agente que causar dano a outrem no exercício de atividade econômica, ainda que exclusivamente em benefício de terceiro, responderá pelo ressarcimento independentemente de culpa."

Não se pode imputar à credora o ônus de localizar devedor que não mantém endereço atualizado e não pode ser encontrado pelos meios ordinários de comunicação processual.

Portanto, aplica-se ao caso a Súmula 106/STJ, afastando-se a alegação de prescrição, razão pela qual,
rejeito a preliminar
.

Da nulidade da citação por edital

O art. 256 do CPC/15 estabelece as hipóteses de citação por edital:

"Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

A citação por edital constitui medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as tentativas de citação pessoal.

Contudo, o esgotamento dos meios de localização do devedor deve ser interpretado com razoabilidade, não se exigindo do credor a realização de diligências infinitas ou evidentemente infrutíferas.

No caso concreto, a apelada promoveu as seguintes diligências:

a) Tentativa de citação no endereço constante na nota fiscal:
Rua das Bromélias, 2544W, Parque das Emas, Lucas do Rio Verde/MT (endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação)

b) Consulta aos sistemas informatizados:
SISBAJUD, RENAJUD e SIEL (Justiça Eleitoral)

c) Expedição de avisos de recebimento para 06 endereços diversos:

·

Av. Moises S Brandao, Q. 5, L. 14, Loteamento Condomínio Terra Do Boi, Hidrolândia/GO

·

Rua C 235, no 1125, Setor Nova Suíça, Goiânia/GO

·

Rua Das Bromélias, 2544, Parque Das Emas, Lucas do Rio Verde/MT

·

Rua José Salustiano, no 36, 2301A, Vila Rosa, Goiânia/GO

·

Rua Natal, 327, Ap403 Bl A, Alto da Glória, Goiânia/GO

·

Rua C 235, 1125, Qd 152 Lt 22, Apto 103, Setor Nova Suíça, Goiânia/GO

d) Resultado das diligências:

·

03 avisos retornaram negativos (destinatário desconhecido)

·

03 avisos retornaram positivos (recebidos por terceiros ou pelo próprio destinatário)

A apelante argumenta que os avisos recebidos por terceiros deveriam ter sido seguidos de tentativa de citação por oficial de justiça.

Contudo, o argumento não procede.

Isto porque, o recebimento de correspondência por terceiro, por si só, não garante que o destinatário resida no endereço indicado. Ao contrário, a circunstância de o próprio devedor não ter assinado o aviso de recebimento reforça a conclusão de que ele não se encontra em local certo e sabido.

Ademais, a apelada promoveu tentativas de citação em 06 endereços diversos, obtidos mediante consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, o que demonstra o esgotamento razoável das diligências.

Exigir mais do que foi realizado equivale a impor à credora um ônus desarrazoado e, na prática, inviabilizar o seu direito de acesso à justiça.

A impossibilidade de localizar o devedor não pode constituir obstáculo intransponível à satisfação do crédito, especialmente quando demonstrado que o credor adotou todas as providências razoáveis para encontrá-lo.

Ademais, o endereço constante na nota fiscal (Rua das Bromélias, 2544W, Parque das Emas, Lucas do Rio Verde/MT) foi fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, o que reforça a legitimidade da citação editalícia, pois o apelante tinha o dever de manter tal endereço atualizado ou comunicar eventual mudança.

Portanto, a citação por edital revela-se válida, pois precedida de tentativas concretas e razoáveis de localização do devedor.

Rejeito
a preliminar.

Do mérito

A apelada busca a cobrança de 07 duplicatas mercantis, com vencimentos entre 10/03/2018 e 10/09/2018, emitidas em razão de compra e venda de mercadorias realizada em 22/11/2017.

A duplicata mercantil constitui título de crédito causal, cuja exigibilidade depende da comprovação de dois elementos essenciais: a) Efetiva realização do negócio jurídico de compra e venda de mercadorias; b) Entrega das mercadorias ao comprador

No caso, a apelada acostou aos autos os seguintes documentos: a) Nota fiscal de compra e venda (ID 19026393), demonstrando a aquisição de produtos no valor total de R$ 27.216,00; b) Comprovante de entrega das mercadorias (IDs 19026395 e 19026394), emitido pela empresa transportadora ANG Transportes Ltda, com assinatura do recebedor; c) Romaneio de entrega (ID 19026397), com declaração de recebimento das mercadorias; d) Termo de responsabilidade (ID 19026398), assinado pelo devedor; e) Títulos bancários (ID 19026399), demonstrando os valores e vencimentos das parcelas; f) Instrumentos de protesto (IDs 19026400 a 19026414), comprovando o inadimplemento

A documentação acima mencionada comprova, de forma inequívoca, a realização do negócio jurídico de compra e venda, a entrega das mercadorias e o inadimplemento das obrigações assumidas.

Não há nos autos qualquer evidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, tais como pagamento, novação, compensação, transação ou outra causa extintiva da obrigação.

Portanto, comprovados a compra e venda de mercadorias, a entrega dos produtos e o inadimplemento das duplicatas mercantis, impõe-se a condenação ao pagamento do débito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026